Tribunal: TJMT
Processo: 0014796-02.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELANTE(S):

ORGANIZAÇÃO ESTRELA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME
EDSON GARCIA DE SIQUEIRA

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO
ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos.
1.
Remetidos os autos acima referenciados à Procuradoria-Geral da Justiça para manifestação, a douta Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos os devolveu
“diante da ausência de interposição de recurso de apelação e inexistência de certidão de decurso de prazo (...) com o escopo de preservar os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório”
em relação a Carmando Xavier Dias
.
(fls. 4.107/4.108-TJ)
Nada obstante, em análise ao andamento do presente feito no Sistema Primus, verifica-se que a sentença recorrida foi disponibilizada no DJE no 10422, de 25/1/2019, e publicada em 28/1/2019, veja-se:
“Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Procedência", de 14/01/2019, foi disponibilizado no DJE no 10422, de 25/01/2019 e publicado no dia 28/01/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: AISSA KARIN GEHRING (PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT, WAGNER CESAR FACHONE - OAB:PROM. JUSTIÇA, representando o polo ativo; e FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, JANINE DA SILVA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 21.653, MÁRCIO FALEIROS DA SILVA - OAB:12.568/MT, Marcos José de Jesus Porto - OAB:18.425/GO, Ricardo Spinelli - OAB:15.204,
WILLIAN SANTOS ARAUJO - OAB:2644/MT, representando o polo passivo
”.
Grifei.
Logo, em que pese a referida certidão não tenha sido juntada formalmente no processo, é evidente que, regularmente intimado na pessoa de seu advogado Willian Santos Araújo quanto aos termos da sentença, o réu Carmando Xavier Dias deixou transcrever o prazo recursal sem a interposição, a tempo e modo, de recurso contra aquele ato judicial, tendo ocorrido, portanto, a preclusão temporal.
A par disso, ao analisar os autos, verifiquei a ausência de comprovação do pagamento do preparo pelos recorrentes Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – ME e Edson Garcia de Siqueira
no ato de interposição do recurso
, como determina o art. 1.007 do CPC. A primeira apelante, contudo, ainda que extemporaneamente, efetuou o pagamento em dobro do preparo (Provimento no 11/2018-CGJ), atendendo, assim, o §4o do art. 1.007 do CPC e sanando tal irregularidade (fls. 4.112/4.113-TJ). O mesmo, contudo, não ocorreu com o apelante Edson Garcia de Siqueira, que deve ser intimado para tal mister.
Destarte, diante de todo o exposto, determino à Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que:
a) certifique o eventual transcurso do prazo recursal em relação ao requerido Carmando Xavier Dias;
b) intime Edson Garcia de Siqueira, na pessoa dos patronos indicados nas razões recursais, para realizar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
c) encaminhe os autos, após cumpridas as diligências acima ou decorrido o prazo legal, à Procuradoria-Geral da Justiça, para manifestação.
2.
Cumpra-se, com
redobrada urgência
.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Desembargadora
Maria Aparecida Ribeiro
Relatora.